Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-38.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000457-38.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE UBAÍRA. LEI MUNICIPAL Nº 530/2016. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. LEI SANCIONADA PELO GESTOR MUNICIPAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LC 101/00 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS PAGAMENTOS COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação (id. 58170450) interposto por BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS, em face da sentença (id. 58170446), prolatada pelo MM. Juízo da Vara dos feitos de relações de consumo, cíveis e comerciais da Comarca de Ubaíra/BA, que, nos autos da presente ação de cobrança nº, julgou improcedentes os pleitos autorais, concluindo que a Autora não faz jus ao reajuste previsto na Lei n° 530/2016 ante a não comprovação da existência de previsão orçamentária para as disposições da Lei impugnada, o que torna inexequível o cumprimento da norma em questão. 2. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em saber se a parte Autora faz jus ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal n.º 530/2016 (10,67%), concedido aos servidores públicos efetivos do Poder Executivo do Município de Ubaíra. 3. No caso dos autos restou incontroversa a qualidade de servidor público da parte Autora, na função de agente comunitário de saúde, bem como a existência de prestação de serviços em favor do Município-réu, consoante id.58170430. 4. A revisão geral anual da remuneração ou do subsídio tem por escopo promover a recomposição do poder aquisitivo devido às perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários, e deve abranger indistintamente todos os servidores públicos que compõem a estrutura pública de determinado ente da federação. 5.Enfrentamento a temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da RE 905357 (Tema 864), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que: “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 6. Não obstante, compulsando os autos não restou provado que a Legislação em debate trata de revisão salarial geral, o que esmaece a versão trazida pela Recorrente no sentido da concessão isonômica a todos os servidores municipais, incluindo os agentes comunitários de saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, como defende a Apelante. 7. Noutro ponto, não identifica-se no lastro probatório no processo sobre qual seria a fonte da previsão orçamentária que faria frente às despesas advindas da implementação da Lei Municipal nº 530/2016, como dispõe o artigo 169, § 1º, CF c/c artigo 16, LRF 101, outro ponto que torna impraticável o acolhimento da tese, por carecer de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. 8. Ademais, nota-se que, de fato, não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelo Colendo STF para fins da concessão do pretenso direito do Autor, quais sejam : (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante entendimento consolidado na ADI nº 2015.00.2.005517-6. 9. Convém ressaltar que, a revisão geral dos vencimentos é uma forma de aumento, ainda que impróprio, de modo que o provimento do pedido encontra óbice na vedação imposta pela súmula vinculante 37 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 10. Para além do apontado, observa-se que o gestor público Fábio Cristiano Rocha Pinheiro, promulgou a referida Lei Municipal em 16/12/2016, com menos de 180 dias de findar o mandato para qual fora eleito, o que viola o artigo 21 da Lei Complementar 101/2000. 11. De fato, denota-se que a referida Lei 530/2016 viola a disposição da Lei Complementar 101/200, porquanto aumentou despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder, já que foi sancionada em 16 de dezembro de 2016, como observa-se da certidão de id. 58170433,p. 2 APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n., em que é Apelante BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS e Apelado MUNICÍPIO DE UBAÍRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de sessões, 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR MR33/15